Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719529-44.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDREIA DA SILVA ARAUJO D E S P A C H O O pedido de desistência do recurso foi homologado na decisão proferida no ID 21099616. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator